Tribunal: TJMT
Processo: 0005829-34.2015.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), AMIRIAN QUEIROZ PEREIRA - CPF: 569.491.701-49 (RECORRENTE), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso de Apelação:

0005829-34.2015.8.11.0040 - PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

QUARTA VARA DE SORRISO

Recorrente(s):

AMIRIAN QUEIROZ PEREIRA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. URV. LIQUIDAÇÃO ZERO. CARREIRA RESTRUTURADA. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1
. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido ao Acórdão de ID n. 100692079.

2.
Trata-se de cumprimento de sentença em que a Recorrente AMIRIAN QUEIROZ PEREIRA postula a liquidação de sentença objetivando o recebimento de eventual crédito de URV, em desfavor do Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO.

3.
É inegável que as carreiras no Estado de Mato Grosso passaram por restruturação pela Lei 6.528 de 15/09/1994.

4.
Outrossim, é entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a restruturação da carreira dos Servidores Públicos, ocasionou a correção inflacionária pelas perdas decorrentes da conversão da moeda URV.

5.
De igual norte, essa Turma Recursal Única editou a Súmula 10 e 11, que prevê o marco prescricional para a cobrança de eventual crédito inflacionário, quando da restruturação da carreira.

6
. Nesse sentido, é evidente que não há necessidade de realização de perícia técnica, uma vez que a Recorrente não possui qualquer crédito a receber a título de diferença inflacionária pela URV.

7.

Sentença extintiva mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno a Recorrente AMIRIAN QUEIROZ PEREIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022